Tribunal: STF
Processo: CJ 6623
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EMPREGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ADMITIDOS
NO REGIME DA CLT, ANTERIORMENTE A LEI ESTADUAL N. 500, DE 1974. SE
A PRETENSAO AJUIZADA SE REFERE A PERIODO POSTERIOR A ESSA LEI,
COMPETENTE E A JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGA-LA, EM FACE DA INDOLE
ESTATUTARIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA DESDE A SUA VIGENCIA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ ESTADUAL.